Tribunal: TJDFT
Processo: 0037183-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA ADICIONAL DO RISCO DE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. ACIDENTE PESSOAL FUNDADO EM LESÕES POR ESFORÇO REPETITIVO (LER/DORT). INDENIZAÇÃO.

1. Cabível a indenização securitária, em contrato de seguro de vida em grupo, quando a invalidez permanente para a atividade laboral decorrer de lesões caracterizadas como LER/DORT, tendo em vista a caracterização de acidente de trabalho, nos termos da Lei no 8.213/91 e da Instrução Normativa no 98/03, do INSS. Precedentes.

2. Apelação conhecida e não provida.